Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734544-30.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 75254054) da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0023686-90.2016.8.07.0001 – id. 244477244) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a sua impugnação, homologou os cálculos apresentados pela contadoria, que contemplava os honorários periciais e advocatícios, ante o decurso do prazo de suspensão da exigibilidade previsto no CPC 98, §3o. Defende a nulidade da decisão, pois não observado o contraditório e ampla defesa, visto que para revogação, mesmo de ofício, o beneficiário precisa ser intimado para se manifestar Alega, em suma, que não há revogação automática da gratuidade ao expirar o prazo de suspensão da exigibilidade, cabendo ao credor comprovar a alteração da situação financeira do devedor. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser compelido a pagar honorários advocatícios. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Ao contrário do que consta na decisão agravada, houve impugnação específica à cobrança de honorários sucumbenciais (id. 237459720 – autos principais). Não há que se falar de presunção de capacidade econômica do agravante pelo mero decurso do prazo de suspensão da exigibilidade. A gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração da capacidade financeira da parte beneficiada. Destaca-se que incumbe ao credor o ônus de provar a alteração da situação financeira do devedor beneficiário da gratuidade de justiça, CPC 98, §3o. O credor não apresenta provas de alteração da situação do devedor e não houve intimação para o agravante comprovar a manutenção da sua hipossuficiência, não havendo, em um primeiro momento, elementos concretos que justifiquem a revogação do benefício. Nesse sentido, precedentes do STJ e do TJDFT: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO FIRMADO. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de execução de alimentos. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que pode o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício de gratuidade de justiça, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Precedentes. 4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas do acordo firmado são inadmissíveis em recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (3a Turma, AgInt no AREsp. 2.796.825, Ministra Nancy Andrighi, 2025). EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo (CPC, art. 99, §§2o e 3o). 5. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100). 5. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.699.539, Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2023). 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator